Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (EMBARGANTE), ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO), JOSE ENRIQUE MARTI TRAVER - CPF: 723.468.768-87 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE DE FREITAS INO - CPF: 346.806.288-55 (EMBARGANTE), MOACIR MARQUES SALMAZO - CPF: 229.478.331-04 (EMBARGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SILMARA ADRIANI GALLO - CPF: 786.354.111-53 (ASSISTENTE), GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.091.961-08 (ASSISTENTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), GABRIEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 434.377.328-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu a exigibilidade do título executivo e a regularidade da execução. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos de declaração foram manejados com a finalidade de rediscutir matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material as alegações que visam apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem ao mero propósito de prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O acórdão que analisa de forma fundamentada todas as questões relevantes cumpre o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC, não havendo nulidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR ASSINADO PELAS PARTES E TESTEMUNHAS – ART. 784, III, DO CPC – EXIGIBILIDADE DEMONSTRADA – MITIGAÇÃO DE EXIGÊNCIA FORMAL – POSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS – ADIMPLEMENTO DO EMBARGADO COMPROVADO – RECUSA INJUSTIFICADA DA EMBARGANTE – RETIRADA PARCIAL DE MERCADORIA SEM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato particular firmado entre as partes, subscrito por ambas e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal de assinatura de testemunhas quando demonstrada, por outros meios idôneos, a existência da obrigação e o inadimplemento, circunstância que se verifica no caso concreto. As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a celebração do negócio, a entrega da mercadoria e a regularidade da operação, evidenciando o cumprimento da obrigação contratual pelo embargado. A prova colhida em juízo demonstrou que parte da mercadoria foi efetivamente retirada pela embargante, sem que houvesse comprovação de pagamento correspondente, tampouco de crédito compensável apto a afastar a exigibilidade do título. A recusa injustificada da embargante em retirar o saldo da mercadoria não elide a exigibilidade da obrigação, configurando conduta incompatível com a boa-fé objetiva e afastando a alegação de inexigibilidade do título.”
(id. 321127880).

Em suas razões de Id. 322853862, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de apelação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 325115852, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interpostos pelo embargante, mantendo a sentença atacada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC, vejamos:

“A controvérsia posta em exame cinge-se à alegada inadimplência contratual atribuída ao embargado e à consequente existência, ou não, de crédito em favor da embargante, questão esta que visa infirmar a exigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução.

Os argumentos expendidos nas razões recursais, todavia, não encontram amparo nos autos, tampouco infirmam a fundamentação minuciosa e coerente expendida na sentença.

No tocante à exigibilidade do título, razão não assiste ao apelante. Conforme bem destacado na r. sentença, o contrato firmado entre as partes, colacionado sob o ID n. 74038584 nos autos da execução (n. 1001842-23.2022.8.11.0041), encontra-se subscrito pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 784, III, do CPC.

Ademais, a jurisprudência tem admitido a mitigação dessa exigência formal, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência da obrigação e o inadimplemento, como se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, conforme registrado no decisum de origem, as testemunhas ouvidas em audiência, confirmaram expressamente a celebração do negócio, a entrega do bem e a legitimidade do ajuste entabulado, o que afasta qualquer dúvida quanto à existência do crédito exequendo.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO MANTIDA – DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – CLÁUSULA PENAL DE 40% VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de duas testemunhas não impede a executividade de título extrajudicial quando há prova idônea da obrigação. A liquidez e exigibilidade do título podem ser reconhecidas com base em documentos e planilhas que evidenciem o valor cobrado. A cláusula penal de 40% foi livremente pactuada entre partes empresárias, revelando-se proporcional diante da natureza do contrato e da função compensatória e coercitiva do instituto” (TJMT, N.U 1013158-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025, publicado no DJE 14/06/2025).

No curso da instrução processual, a testemunha Silmara Adriani Gallo, corretora vinculada à empresa Cerealpar, afirmou que a mercadoria objeto do contrato foi regularmente separada para entrega, tendo o embargado procedido ao expurgo necessário à eliminação de pragas. Não obstante tais providências, a embargante recusou-se a receber o produto. Ressaltou, ainda, que parte dos caminhões chegou a ser devidamente carregada, mas o restante da carga não foi retirado porque a própria embargante interrompeu os embarques.

Em igual sentido, a testemunha Elivaldo, motorista que participou da operação de transporte, confirmou que alguns veículos foram carregados, mas que, após esse momento, a embargante deixou de enviar caminhões para a retirada do saldo dos grãos contratados.

As referidas declarações, harmônicas entre si e firmes quanto à dinâmica fática, evidenciam que o embargado adimpliu sua obrigação contratual de disponibilizar a mercadoria, inclusive adotando medidas para assegurar a qualidade exigida. A não retirada do produto remanescente decorreu, portanto, de conduta exclusiva da embargante, que deliberadamente interrompeu os embarques.

Ademais, bem destacou o Magistrado a quo:

“Ademais, é incontroverso que houve efetiva retirada de uma parcela da mercadoria, totalizando cerca de 1.683 sacas. Todavia, a embargante não comprovou, nos autos, qualquer pagamento referente à quantidade efetivamente retirada. Tampouco demonstrou, com base em documentos idôneos, a suposta existência de crédito compensável de sua parte. A planilha apresentada é unilateral e desacompanhada de prova da origem e da legitimidade do crédito alegado.

Por sua vez, o título executivo que embasa a execução tem origem contratual, foi firmado eletronicamente e posteriormente impresso com assinatura física, fato que não o invalida por si só, considerando a ausência de impugnação técnica específica quanto à autenticidade do documento.

A simples inserção de assinatura manual, desacompanhada de prova de fraude ou simulação, não macula a exigibilidade do título.

Além disso, não prospera a tese de que o contrato ainda não estaria vencido por força da cláusula 2.8. A mora da embargante ao deixar de cumprir sua obrigação de retirada da mercadoria impossibilita a incidência de tal prorrogação contratual, cuja aplicação pressupõe boa-fé e regularidade no cumprimento do contrato, o que não se verifica no caso.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexigibilidade do título, tampouco comprovou a existência de crédito compensável. Ao revés, as provas colhidas corroboram a versão apresentada pelo embargado, especialmente no sentido de que houve retirada parcial sem pagamento, o que legitima a execução proporcional.” (id. 307597965)

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do título.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025